Tribunal: STF
Processo: ACO 1198
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ENTE FEDERADO. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL. HARMONIZAÇÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. PODER NORMATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. EXCLUSÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. Nos termos do art. 102, I, f, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal possui competência para processar e julgar o presente conflito federativo, na medida que a discussão acerca de operação de crédito no qual a União é avalista e o Estado-membro é o requerente repercute diretamente sobre a estabilidade do pacto federativo.



    2. É papel da Secretaria do Tesouro Nacional avaliar a capacidade de endividamento dos entes subnacionais e verificar se as operações de crédito estão em conformidade com a lei. Dessa forma, cabe à tal órgão estabelecer os parâmetros na análise de despesa com pessoal, quando instada a verificar se as operações de crédito estão em conformidade com a LRF.



    3. A exclusão do limite de gastos com pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) contraria diretamente o art. 18 da LRF nos termos da jurisprudência do Eg. STF (ADI n.6029, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/04/2021).



    4. Ação Cível que se julga improcedente.